Tribunal: STF
Processo: HC 105977
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO PELO STJ. ORDEM CONCEDIDA. RECOMENDAÇÃO DE JULGAMENTO.



    1. A demora no julgamento do referido writ no Superior Tribunal de Justiça inviabiliza a prestação jurisdicional em prazo razoável, como asseverado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Essa realidade tem levado esta Corte a recomendar o imediato julgamento do writ ao Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ordem concedida para recomendar ao Superior Tribunal de Justiça de que dê absoluta preferência ao julgamento do HC 156.922/MG, que deverá ser efetivado em até 10 sessões após a comunicação desta decisão.